Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMERSON ANTONIOLLI, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro no 1013126-43.2021.8.11.0015, manejados em face de RENILSON JOÃO DE FREITAS, indeferiu o pedido liminar com que pretendia a suspensão da ação principal, a fim de obstar o sequestro cautelar de produto agrícola, deferido em favor do agravado.
Para tanto, o agravante busca o desfazimento da medida cautelar de sequestro em favor do agravado, sob o argumento de que o mandado judicial está sendo cumprido em sua propriedade, em local diverso do que consta na Cédula de Produto Rural no 0010/2019, que embasou o direito requestado pelo agravado.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Os Embargos de Terceiro, como cediço, são meio de defesa de quem, não sendo parte da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar, prima facie, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio.
Assim, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque na decisão recorrida, foi pormenorizadamente demonstrado que o cumprimento do mandado de sequestro do produto agrícola se deu em outra propriedade, diversa do imóvel rural do recorrente.
Sob esse prisma, em princípio, não há que se falar em ilegalidade da constrição, bem como na possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.